Tribunal: TJSP
Processo: 1500063-62.2018.8.26.0052
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Simples
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
RESE – Homicídio simples – Art. 121, caput, do CP - Pronúncia – Preliminares se confundem com o mérito e serão com ele analisadas - Pleito de impronúncia ou de absolvição sumária – Inviável – Materialidade provada e indícios de autoria são suficientes para remeter o caso em tela à apreciação do Tribunal do Júri – Parte das testemunhas afirmaram que o acusado foi quem jogou o ofendido nas

Ementa:
RESE – Homicídio simples – Art. 121, caput, do CP - Pronúncia – Preliminares se confundem com o mérito e serão com ele analisadas - Pleito de impronúncia ou de absolvição sumária – Inviável – Materialidade provada e indícios de autoria são suficientes para remeter o caso em tela à apreciação do Tribunal do Júri – Parte das testemunhas afirmaram que o acusado foi quem jogou o ofendido nas telhas, bem como desferiu um chute que atingiu a cabeça de Diogo, tendo laudo necroscópico atestado que a vítima faleceu por trauma cranioencefálico - O acusado não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-lo da decisão de pronúncia, não esquecendo que as testemunhas protegidas asseveraram que foram ameaçadas de morte pela família do acusado para que não prestassem depoimentos - É certo que existem outras testemunhas que dizem que Eduardo brigava com a vítima, tendo o réu apenas intervindo para separá-los, no entanto, o momento da decisão de pronúncia não é o adequado para analisar as provas a fundo, isto porque a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação inicial – O conjunto probatório deverá ser analisado em maior profundidade pelo Conselho de Sentença, ressaltando que eventual dúvida, neste instante, não vem em benefício do recorrente, mas sim da própria sociedade, diante do princípio in dubio pro societate – Ao contrário do que alega a defesa, incogitável desclassificar o delito imputado ao recorrente para o crime de lesão corporal seguida de morte ou mesmo para o delito de homicídio culposo, uma vez que há fortes indícios que o recorrente agiu com animus necandi. Ora, o acusado jogou o apelante em um muro de telhas e, ainda, desferiu um chute em sua face, de modo que, assim, levando-se em conta as provas produzidas, não há como afastar a competência do Conselho de Sentença, sob pena de se tolher do Tribunal do Júri a soberania que lhe é constitucionalmente outorgada - Reconhecer, desde já, acerca do elemento subjetivo implicaria em subtrair a competência do Órgão ao qual a Constituição da República, explicitamente, atribuiu o poder judicante para casos como o dos autos - Decisão de pronúncia mantida – Aguardar em liberdade o término da ação penal – Incogitável - A par de estarem presentes os pressupostos autorizadores da custódia preventiva, posto haver indícios de materialidade e autoria, a constrição se justifica para garantia da ordem pública e da necessária aplicação da lei penal. Saliente-se que pesa sobre o réu a imputação de crime de homicídio, delito este que causa intranquilidade à sociedade, sendo temerária a sua soltura, por se estar diante de elevada gravidade, que recomenda a custódia cautelar. Aliás, a concessão de liberdade provisória contribui para fomentar o descrédito da Justiça perante a população, que está compreensivelmente alarmada com a banalização da prática de crimes – Afastadas as preliminares, nega-se provimento ao recurso.